Tribunal: TJES
Processo: 5017333-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017333-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEYVERSON CABRAL DE SOUZA e outros

AGRAVADO: MARCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA CORRENTE E CONTA CONJUNTA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTATUTO DO IDOSO. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cleyverson Cabral de Souza contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 5023813-85.2024.8.08.0048, reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados, liberando apenas R$ 1.626,89 da conta BANESTES n. 10657427-677 e determinando a transferência do saldo restante para conta judicial. O agravante sustenta que os valores bloqueados são oriundos de salários, aposentadoria e pensão, essenciais à subsistência de sua família, e requer o desbloqueio integral das quantias retidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, por se tratarem de verbas salariais e proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se o bloqueio judicial compromete o mínimo existencial do agravante e de sua família, em especial diante da situação de saúde do genitor idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários, proventos e pensões, salvo nas hipóteses previstas no § 2º do mesmo artigo, que permitem a penhora em caso de dívida alimentar ou quando o devedor possui renda superior a 50 salários mínimos, desde que preservada sua dignidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que são impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, mantidos em contas bancárias, independentemente de sua origem, desde que utilizados para a subsistência do devedor e sua família (AgInt no AREsp 1826475/RJ).

5. No caso concreto, os valores bloqueados — R$ 33.619,92 — são inferiores ao limite de 40 salários mínimos e têm origem em proventos de aposentadoria do genitor e salário do agravante, comprovadamente destinados à manutenção da família.

6. A dívida exequenda decorre de contrato de aluguel e, portanto, não possui natureza alimentar, o que afasta a incidência da exceção prevista no art. 833, § 2º, do CPC/2015.

7. A permanência do bloqueio judicial compromete o sustento do agravante e de seu genitor, pessoa idosa em tratamento médico, caracterizando medida desproporcional e atentatória à dignidade da pessoa humana.

8. O art. 230 da CF/1988 e a Lei n. 10.741/2003 impõem prioridade à proteção do idoso, especialmente no que tange à saúde e integridade física, prevalecendo sobre interesses patrimoniais.

9. A manutenção da penhora fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proteção ao mínimo existencial, justificando a liberação das quantias bloqueadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Valores de natureza salarial e previdenciária são impenhoráveis até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, salvo exceções legais.

2. A penhora de valores necessários à subsistência familiar e ao custeio de tratamento médico de idoso configura medida desproporcional e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

3. O bloqueio judicial de quantias oriundas de proventos e salários em execução de dívida não alimentar deve ser afastado quando comprovada a destinação à manutenção do núcleo familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CPC, art. 833, IV e § 2º; Lei n. 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017333-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEYVERSON CABRAL DE SOUZA, ALTAMIR FERREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A
AGRAVADO: MARCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANA FERNANDES BRUN CAMPOS - ES17515-A, FELIPE VICENTE PEIXOTO - ES26945-A, LEONARDO DUARTE BERTULOSO - ES13554, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cleyverson Cabral de Souza
contra a decisão proferida pelo MM. juízo de MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos do processo de execução n. 5023813-85.2024.8.08.0048, que, ao apreciar as alegações de impenhorabilidade, acolheu-as apenas de forma parcial, reconhecendo a proteção legal sobre o montante de R$ 1.626,89 depositado na conta BANESTES n. 10657427-677, e determinando, quanto ao restante, a transferência dos valores bloqueados para conta judicial.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
são pessoas hipossuficientes e devem ser beneficiárias da gratuidade da justiça;
(ii)
os valores bloqueados são provenientes de salário, proventos de aposentadoria e pensão, o que atrai a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC/2015;
(iii)
o juízo de origem desconsiderou os extratos bancários e demais elementos que comprovam a origem alimentar das quantias bloqueadas;
(iv)
os bloqueios perpetrados em múltiplas contas violam o mínimo existencial, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, além de comprometerem a subsistência dos agravantes – sendo Altamir idoso e aposentado, e Cleyverson servidor com baixa remuneração;
(v)
alega nulidade do título; (vi) por fim, requer a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a reforma integral da decisão para que os valores sejam liberados.

Sob o Id 16472070, decisão deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.
Explico.

Acerca do instituto da impenhorabilidade, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC,
verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o §2º
(grifei)”

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis (AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Não se desconhece que a regra de impenhorabilidade do salário seja passível de relativização, especialmente em razão das hipóteses trazidas pelo art. 833, § 2° do CPC: a) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida, b) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso, e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso dos autos, trata-se de execução de título extrajudicial contraída supostamente em contrato de aluguel, hipótese que não se enquadra à exceção legal. O montante total bloqueado nas contas da agravante é de R$ 33.619,92, que se encontra abaixo do limite de 40 salários mínimos e comprovadamente se refere a valores de pensão recebidos pelo genitor e verbas de natureza salarial.

Resta claro, portanto, que deve prevalecer a regra de impenhorabilidade dos rendimentos, notadamente porque não se trata de dívida alimentar e os documentos acostados aos autos demonstram de forma evidente que a penhora sobre os rendimentos do agravante, Cleyverson Cabral de Souza, poderá trazer consequências sobre seu sustento e de sua família, sobretudo porque seu genitor Altamir Ferreira de Souza está em tratamento e ao que tudo indica o dinheiro constante em sua conta conjunta é oriunda de pensão.

Nessa senda, concluo, por certo, que a manutenção da penhora em seus vencimentos teria o condão de colocar em risco a subsistência familiar do executado, sendo medida desproporcional e excessivamente gravosa. O agravante demonstrou a origem dos valores e a necessidade de sua liberação para garantir o seu mínimo existencial, o que impõe o deferimento da medida.

Especialmente faço destaque no entendimento acerca da manutenção do bloqueio judicial dos valores, que constituem recursos necessários para a subsistência do agravante e o custeio das despesas médicas de seu pai, importa em violação à cláusula da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015.

Deve-se ressaltar, ainda, que o direito à vida e à saúde prevalece sobre interesses de natureza patrimonial, impondo-se a proteção prioritária à integridade física e psíquica do idoso, nos termos do art. 230 da CF/1988 e da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Diante desse cenário excepcional, impõe-se o desbloqueio as quantias mencionadas neste recurso, para garantir os meios indispensáveis ao tratamento médico urgente e inadiável do genitor do agravante.

Desta feita, por tudo quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
confirmar a liminar anteriormente concedida, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores nas contas da agravante do Banco Banestes e do Coop Sicredi Serrana RS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.